Tribunal: TJDFT
Processo: 0703071-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 66220184.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 65684604 pautou-se em premissa equivocada, em razão de supostamente ter desconsiderado que a embargante fora citada em janeiro de 2024 e não em fevereiro de 2024, como constou no julgado.
4. Sem razão a embargante. Conforme consta no ID 64271414, em 26/01/2024 a diligência citatória, via A.R., foi entregue pelos Correios no endereço da requerida, ora embargante. No entanto, o ato de citação restou formalizado nos autos na data de 16/02/2024, conforme ID 64271414.
5. Conforme disposto no art. 231, I, do CPC, os prazos que emergem do ato citatório iniciam-se na data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação for pelo correio.
6. No caso, necessário apenas a correção de erro material constante do item “6” do Acórdão, eis que constou como data de citação o dia 04/02/2024, devendo constar o dia 16/02/2024, conforme ID 64271414.
7. Quanto às irresignações trazidas no presente recurso, refletem apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
8. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.